Tribunal: STF
Processo: RHC 268299
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.027.146/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
 Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. 
Neste recurso, a defesa sustenta ausência de fundamentação nas decisões do Tribunal local e da Corte Superior que negarem o direito de saída temporária ao recorrente. 
Aduz que o recorrente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos (como a condição de primário, bom comportamento carcerário, regime semiaberto e lapso temporal) para concessão do benefício. 
Por fim, aponta que a Lei 14.843/2024, ao revogar o inciso I do art. 122 da LEP, viola o princípio da individualização da pena. 
Ao final, requer 

“ao Eminente Ministro Relator a concessão da medida liminar, para determinar, de imediato, que a Autoridade Coatora DEFIRA A SAÍDA TEMPORÁRIA AO PACIENTE, nos termos da Lei de Execução, considerando o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais. A concessão da MEDIDA LIMINAR, para que seja imediatamente deferida a saída temporária nos termos da Lei de Execução Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais. 
Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, garantindo-lhe o direito à saída temporária. 
Nesse espeque, em razão da fundamentação legal e violação legal demonstrado, requer ao Eminente Ministro Relator do C. STF, a Concessão do Acolhimento e Provimento para o reconhecimento da violação aos Comandos Constitucionais e Lei Federal.  Sintetizando, requer seja obstruída a violação e concedido à medida liminar, inclusive com exame de ofício do Recurso Ordinário pelo C. STF, ordenando-se a expedição de alvará de soltura se comprometendo a sujeitar-se na obrigação legal, sob pena de revogação.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 61):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de saída temporária para visita à família, negada em primeira e segunda instâncias.
 2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 02.05.2024, após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, que revogou a possibilidade de saída temporária para visita à família (art. 122, inciso I, da Lei de Execução Penal).
 3. A decisão agravada fundamentou-se em dois pontos: (i) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14.843/2024, que suprimiu a saída temporária para visita à família, pode ser aplicada ao caso do paciente, considerando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O agravo regimental não infirmou o fundamento da decisão agravada quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, atraindo a aplicação da Súmula nº 182 do STJ. 
6. A Lei nº 14.843/2024, que revogou a saída temporária para visita à família, é aplicável aos fatos ocorridos após sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/1988). 
7. No caso, o fato ocorreu em 02.05.2024, após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, sendo correta a aplicação da norma vigente ao tempo do fato, conforme entendimento consolidado desta Corte. 
8. A lei se aplica indistintamente a todos os condenados por fatos posteriores à sua vigência, não cabendo análise de condições pessoais do apenado para excepcionar a vedação legal.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”

Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão (e-doc. 62, fls. 3-4): 
“A decisão de fls. 381/383 trouxe 2 (dois) fundamentos distintos: i) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; ii) não houve flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da saída temporária. 
O regimental, entretanto, nada aduziu acerca do primeiro ponto, o que atrai, por ofensa à dialeticidade, a aplicação da Súmula nº 182, STJ. 
Vejamos: “É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.975.133/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.). 
De outro lado, a Lei nº 14.843/2024, que suprimiu, entre outras hipóteses, a saída temporária para visita a família (art. 122, inciso I, da Lei de Execução Penal), conferiu tratamento mais gravoso ao apenado e, assim, a teor o do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, não pode retroagir.
[...]
No caso, o Juízo de primeira instância, em decisão mantida pelo Tribunal de origem, concluiu que (fls. 337/341): 
“O reeducando constou com parecer contrário da Direção da unidade prisional em razão de a data do fato ser posterior à vigência da Lei 14.843/2024, de 11/04/2024. Verifica-se, de fato, que o delito foi cometido em 02/05/2024, data posterior à vigência do referido diploma legal que, em resumo, não mais prevê a possibilidade de entrega do beneficio para visita à família. Assim, não fazendo jus à concessão do benefício da Saída Temporária, uma vez que revogado o inciso I do art. 122 da LEP, indefiro o requerimento”. 
Como se vê, o paciente foi condenado por crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por fato praticado em 02.05.2024, posterior à Lei nº 14.842/2024, de 11.04.2024. 
Assim, o ato dito coator se valeu, ao negar o benefício, da lei vigente ao tempo do fato, de acordo com a orientação desta Corte. 
Acrescente-se que a lei se aplica, indistintamente, a todos os condenados por fatos posteriores à sua vigência e, diferente do alegado no regimental, não abre margem para que se analisem prejudicados pessoais do executado como meio para excepcionar a vedação. 
Logo, não há ilegalidade flagrante a ser corrigida. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.“ (Grifamos)

Anoto, de início, que as questões suscitadas no presente recurso não foram apreciadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente